Tribunal: STF
Processo: HC 192029
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 614.988/SP, indeferiu liminarmente a impetração (eDOC 11).
    Narra a impetrante que: a) o paciente foi preso em flagrante, em 12.09.2020, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; b) a prisão foi convertida em preventiva em decisão desprovida de adequada fundamentação, assentada unicamente na hediondez e na gravidade abstrata do delito; c) foram encontrados com o paciente, que é usuário de droga, 92,11 gramas de maconha, o que não se mostra excessiva a quantidade da droga apreendida; d) não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, indispensáveis para a decretação da custódia cautelar; e) “o paciente é primário, não possui sentença condenatória transitada em julgado em seu desfavor e não integra qualquer núcleo ou organização criminosa”.
    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente ou, subsidiariamente, que sejam impostas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    1.1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, ‘i’, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental.” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    1.2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 
    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 
    No contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 
    Sendo assim, o ônus argumentativo (quanto a isso) para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que geralmente se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 
    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação: 
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2º Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 
    3.1. A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 
    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 
    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122.626, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014)
    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113.945, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)
    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123.529, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 
    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 
    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 
    3.2. No caso específico, a custódia cautelar do paciente foi imposta pelo Juízo a quo, nos seguintes termos (eDOC 10, pp. 2-8) : 
    “[...] Passo a analisar as possibilidades de decretação de prisão preventiva, a aplicação de outras medidas cautelares ou a concessão de liberdade provisória.
    Entendo que os elementos de convicção produzidos, até o presente momento, demonstram comprovada a materialidade e indícios suficientes de autoria.
    […]
    O laudo de constatação provisória de fls. 15/18, atestou que a substância apreendida se tratava de TETRAHIDROCANNABINOL (THC), que se encontra descrita na Lista F2 (Lista das Substâncias Entorpecentes) da Lista F (Lista das Substâncias de uso Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020), verificando-se a massa líquida de 92,11g (doze porções em invólucros plásticos do tipo ‘filme’).
    Destaca-se que tal infração penal (tráfico de drogas) é cada vez mais crescente, intranquilizando a população e desestabilizando a paz e ordem social, haja vista que o delito em apreço destrói famílias e agrava a saúde pública brasileira, sendo inconcebível que autores de crime socialmente tão grave sejam deixados em liberdade. O entorpecente e a pessoa que se dedica a sua mercancia expõem a sociedade a perigo iminente. Este o entendimento dos nossos julgadores: […] 
    Mais que demonstrado, pois que a ordem pública corre sério risco com a mantença de JAMES ALVES CHAVES em liberdade, pela gravidade concreta do delito que se investiga.
    A conduta nos autos é concretamente grave, revelando a periculosidade do autuado, levando em conta, as denúncias recebidas e apuradas que o indiciado praticava o delito.
    […]
    Por conseguinte, vê-se claramente que o cálculo possibilita a confecção de ao menos 279 (duzentos e setenta e nove) cigarros da substância: 92,11g/0,33=279. Ao todo, foram apreendidas 12 (doze) porções de drogas já fracionadas e prontas à comercialização.
    De se ressaltar que a grande quantidade de drogas apreendidas com o autuado, por si só, é suficiente à decretação de sua prisão preventiva. Por todos, o entendimento dos nossos Tribunais superiores: […] 
    Ademais, em seus depoimentos, os policiais militares esclareceram que havia denúncias de que o autuado praticava tráfico de entorpecentes no local. No mais, apesar da negativa do autuado, os policiais foram assertivos em dizer que as doze porções de maconha foram apreendidas em sua posse. Soma-se a isso, o fato de terem sido encontrados, na residência do autuado, vários objetos de elevado valor, como videogame (playstation quatro), furadeira elétrica, três telefones celulares e massageador; o autuado não soube explicar a procedência destes objetos, cujo valor é incompatível com sua renda declarada, denotando, em análise perfunctória, serem frutos do lucro auferido com a mercancia espúria. Por esses motivos, desde já resta indeferido o pedido da combativa defesa referente à restituição dos bens, sem prejuízo da reanálise oportuna pelo Juízo da causa.
    […] 
    Ressalte-se, ademais, que James Alves Chaves, se condenado, poderá receber pena privativa de liberdade incompatível com o status libertatis e, por este motivo, poderá furtar-se à futura aplicação da Lei Penal.
    A conveniência da instrução criminal deve, também, ser preservada, porquanto a liberdade do autuado poderá ser óbice à tranquilidade daqueles que serão ouvidos em Juízo para trazer a verdade real aos autos do processo criminal. Ademais, o delito de tráfico de drogas envolve toda uma cadeia de fornecedores da substância entorpecente, e regramentos territoriais para a prática delitiva, havendo, portanto, veementes indícios do envolvimento do autuado com organização criminosa, o que faz exsurgir a necessidade de proteção àqueles que serão ouvidos em juízo, haja vista que notórios são os métodos violentos de intimidação que normalmente são utilizados pelas facções criminosas contra testemunhas.
    […]
    O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, ‘caput’, do CPP) decorre de todos os elementos acima examinados, quais sejam: a) a ordem pública corre sério risco com a mantença do autuado em liberdade; b) risco concreto de intimidação de testemunhas, ante evidência do envolvimento do acusado com organização criminosa; c) risco concreto de fuga.”
    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, o decisum apontado como ilegal somente centra-se em considerações genéricas do julgador acerca do crime, in casu, praticado (tráfico de drogas), mas não elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da prisão cautelar do paciente é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal. 
    Não se indica ali de que maneira e em qual extensão a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal encontram-se concretamente ameaçadas. Não há avaliação acerca da imprescindibilidade de sua segregação à luz das particularidades do caso concreto, limitando-se a indicar que o instrumento acautelador é necessário em razão da gravidade da conduta, a qual é equiparada a crime hediondo, além de conjecturas a respeito de possível envolvimento do paciente com organização criminosa que não se logrou demonstrar.
    Finalmente, e diversamente do que constou da decisão proferida pelo Juízo a quo, a quantidade da droga apreendida (92,11g de maconha) não justifica, por si só, o estabelecimento da medida gravosa, pois esta Corte, reiteradamente tem considerado ilegal fundamentação que, centrada em quantidade de droga semelhante a do presente caso, repercutiu em restrição cautelar da liberdade do paciente. 
    Nesse sentido, cito: HC 94.767, Rel. Min. Ricardo Lewandowksi (12g de maconha); HC 112.766, Rel. Min. Rosa Weber (164g de maconha; HC 123.765, Rel. Min. Gilmar Mendes (9g de maconha); HC 140.454 Rel. Min. Ricardo Lewandowski (43g de maconha); HC 143.147, Rel. Roberto Barroso (158g de cocaína); HC 144.199, Rel. Alexandre de Moraes (3g de maconha; 2g de cocaína e 2g de crack.
    Dito isto, tenho que a avaliação empreendida pelo Juízo singular não satisfaz a necessidade de motivação das decisões judiciais, nem demonstra a presença dos requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Nessa linha, merece reprodução o emblemático precedente em que se assentou que “a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum.” (HC 78.013, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24.11.1998). 
    Diante do exposto, considerando que a prisão processual deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta, impõe-se a restituição do estado de liberdade do paciente.
    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem de ofício para o fim de determinar a imediata soltura do paciente JAMES ALVES CHAVES, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.
    Publique-se. Intime-se. Oficie-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente